Tribunal: TJMT
Processo: 1013874-52.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013874-52.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA - CPF: 054.515.831-10 (ADVOGADO), WEVERTON DA SILVA MOURA - CPF: 083.453.141-04 (PACIENTE), JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA - CPF: 054.515.831-10 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS (IMPETRADO), CLAUDECIR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 106.462.571-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON TARCISO DA SILVA - CPF: 045.065.421-42 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
PROCEDIMENTO DO JÚRI. SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, I E IV, NOS TERMOS DO ART. 14, II E ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL).
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE
. MEDIDA QUE SE FUNDAMENTOU NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA E PELO CRIME SUPOSTAMENTE PRATICADO PREVER PENA MÁXIMA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO (ART. 313, I DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL).
DESRESPEITO AO PRAZO NONAGESIMAL DO CÁRCERE EXTREMO
.
INEXISTÊNCIA
. TRANSCURSO DO INTERREGNO QUE NÃO GARANTE, AUTOMATICAMENTE, A REVOGAÇÃO DA MEDIDA.
NEGATIVA DE AUTORIA
.
DESCABIMENTO
. MATÉRIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA, INVIÁVEL NO RITO ESTREITO DESTA AÇÃO POPULAR.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
.
IMPOSSIBILIDADE.
REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA PRESENTES.
EXCESSO DE PRAZO
.
IMPROCEDÊNCIA
. TRÂMITE REGULAR DA AÇÃO PENAL, CONSIDERANDO SUA COMPLEXIDADE E PEDIDOS DAS PARTES.
ORDEM DENEGADA
.

1.

A decisão prolatada se mostrou fundamentada na garantia da ordem pública pela integridade física da vítima e pelo crime supostamente praticado possuir pena máxima superior à 04 (quatro) anos de reclusão, de acordo com elementos concretos dos autos.

2.

“O entendimento do Plenário desta SUPREMA CORTE, do qual o Superior Tribunal de Justiça não se distanciou, é no sentido de que ‘A inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316, do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos’ (SL 1395 MC-Ref, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 4/2/2021).” (...) (RHC 222686 ED, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 07/02/2023, publicado em 08/02/2023).

3.

“Diversamente do que conclui o recorrente, a jurisprudência desta Suprema Corte veda, em sede de habeas corpus, não só a dilação probatória como também a revaloração de fatos e provas, notadamente em fase incipiente da ação penal, em que sequer terminou a instrução processual. Precedentes.” (...) (HC 177328 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, publicado em 23/11/2021).

4.

“Ressalte-se, outrossim, que a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.” (...) (AgRg no RHC n. 158.043/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022).

5.

Por fim, não se verifica excesso de prazo no caso concreto, porque o andar processual não demonstra desídia ou qualquer outro tipo de indolência judiciária, mas, ao contrário, mostra que a ação penal transcorre em seu ritmo normal, considerando sua complexidade e de acordo com os pedidos das partes, consoante informações prestadas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Weverton da Silva Moura
, em que se aponta como autoridade coatora o
juízo da vara única de Porto dos Gaúchos/MT
(ID 172136669). Nesse sentido, extrai-se da impetração que o paciente foi preso pela prática, em tese, de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I e IV, na forma do art. 14, II e art. 29, todos do Código Penal), tendo sido denunciado nos autos 1000650-24.2022.8.11.0019.

Ademais, aduz a impetrante que o decreto preventivo foi proferido em 15 de dezembro de 2022 e reexaminado somente em 10 de março de 2023, sendo
ilegal

por não respeitar o prazo nonagesimal
do art. 316, parágrafo único do Código de Processo Penal. Não obstante, indica que o paciente se encontra preso há mais de 05 (cinco) meses sem formação de culpa, evidenciando
excesso de prazo
.

De outra sorte, afirma que pelos vídeos colhidos até o momento resta clara a
negativa de autoria
. Além disso, informa que o paciente possui
predicados pessoais favoráveis
, como residência fixa, primariedade e trabalho lícito, indicando, ao final, que
inexistem os requisitos da preventiva
.

Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para revogar a prisão preventiva do paciente, determinando a imediata expedição de alvará de soltura. Ademais, no mérito, requer a confirmação de tutela antecipada eventualmente concedida, com ou sem a aplicação de cautelares diversas em substituição.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 172428196). Ato contínuo, as informações da autoridade judiciária foram prestadas (ID 172777931). Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 175274676).

V O T O R E L A T O R

De início,
não se tem por inexistentes os requisitos da preventiva
. Em verdade, a decisão prolatada se mostrou fundamentada na garantia da ordem pública pela integridade física da vítima e pelo crime supostamente praticado possuir pena máxima superior à 04 (quatro) anos de reclusão, conforme se verifica do trecho a seguir:

(...) Com efeito,
a materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência (Id: 106284508); termo de apreensão (Id: 106284510), exame de corpo delito realizado na vítima (Id: 106284517), bem como pelos demais documentos jungidos ao feito. De igual modo, há indícios de autoria na pessoa dos flagranteados, conforme se extrai da narrativa dos policiais militares que atuaram na prisão dos implicados (Ids: 106284512; e 106284513), da declaração da genitora da vítima (Id: 106284514), do depoimento da vítima (Id: 106284515), e termos de reconhecimentos dos conduzidos feitos pela vítima e sua genitora (Id: 106284518 e 106284519).
(...) Passo a deliberar acerca da necessidade ou não da conversão da prisão em preventiva, nos termos do artigo 310 do CPP. Examinando os autos, verifica-se que estão presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva do conduzido (CPP, art. 312). A prisão preventiva, como qualquer medida de natureza cautelar, exige basicamente dois requisitos:
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
. Ambos os requisitos estão bem delineados no art. 312 do CPP. O
fumus comissi delicti
está representado pela “...prova da existência do crime e indício suficiente de autoria ...” (art. 312, parte final, do CPP).
No caso em questão, a materialidade e os indícios suficientes de autoria estão bem delineados, conforme explanado acima.
O
periculum libertatis
, de sua vez, igualmente previsto pelo art. 312, como dito acima, consubstancia-se nas causas que ensejam a decretação da medida cautelar, a saber, “...garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal ...”.
In

casu
,
há necessidade da prisão processual dos flagranteados para a garantia da ordem pública, nela compreendida, sobretudo, a integridade física da vítima Cleiton Tarciso da Silva. Analisando os autos e conforme o relato da própria vítima, verifica-se que os conduzidos, tentaram ceifar a vida de Cleiton pouco tempo após esse ter saído do sistema prisional, e, aparentemente, porque a vítima tem rixa com faccionados do Comando Vermelho, o que revela indícios de execução na ação dos flagranteados. A periculosidade, portanto, revela-se pelo risco concreto de, uma vez soltos, atentarem novamente contra a vida da vítima, concluindo seu intento. Os autos revelam a frieza na atuação dos flagranteados, pois, segundo relatou a genitora da vítima, a qual presenciou o evento criminoso, enquanto um dos flagranteados aguardou na motocicleta o outro foi até a residência da vítima Cleiton, o chamou pelo nome e, quando este se aproximou, alvejou-o com disparos de armas de fogo. A intenção homicida somente não se concretizou, pelo que se extrai dos autos, por circunstâncias alheias a suas vontades, na medida em que a vítima recebeu socorro a tempo.
(...) Verifica-se também o preenchimento do requisito previsto no art. 313, inc. I, do CPP, tendo em vista que
o crime é doloso e a pena máxima cominada supera 4 (quatro) anos
. Conforme explanado, o caso em lume, aconselha a necessidade da prisão e, por corolário, não há falar em aplicação de medidas cautelares, pois, seriam insuficientes na espécie, sobretudo para resguardar a integridade física do ofendido. (...).

De outra sorte, quanto ao argumento de que transcorreu mais de 90 (noventa) dias para reanálise da preventiva,
este não merece prosperar
. Em verdade, o mero transcurso do prazo nonagesimal não garante a liberdade automática do custodiado, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

(...)
O entendimento do

Plenário desta SUPREMA CORTE, do qual o Superior Tribunal de Justiça não se distanciou, é no sentido de que “A inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316, do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos”
(SL 1395 MC-Ref, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 4/2/2021). (...) (RHC 222686 ED, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 07/02/2023, publicado em 08/02/2023).

Além disso, no que tange ao argumento de que pelas provas até então acostadas restaria claro não ter sido o paciente quem tentou contra a vítima,
este é evidentemente incabível no rito sumaríssimo deste remédio constitucional
, pois o feito não comporta dilação probatória, além de que, caso fosse realizada pela composição da Câmara, em antecipação ao juízo natural e competente aqui tido como coator, traduziria indevida supressão de instância. Nesse sentido, é pacífico no âmbito dos Tribunais Superiores:

(...) Diversamente do que conclui o recorrente,
a jurisprudência desta Suprema Corte veda, em sede de
habeas corpus
, não só a dilação probatória como também a revaloração de fatos e provas, notadamente em fase incipiente da ação penal, em que sequer terminou a instrução processual. Precedentes.
(...) (HC 177328 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, publicado em 23/11/2021).

(...) O enfrentamento da tese relativa à
negativa de autoria é incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, ante a necessária incursão probatória,
devendo tal análise ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa
. (...) (AgRg no HC n. 727.242/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022,
DJe de 22/12/2022
).

No que tange aos predicados pessoais favoráveis, estes isoladamente considerados não têm o condão de afastar a indispensabilidade da prisão preventiva – haja vista ter sido ela devidamente fundamentada – de forma a garantir-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada. Aliás, caminha nesta esteira o Superior Tribunal de Justiça:

(...) Ressalte-se, outrossim, que
a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar
, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (...) (AgRg no RHC n. 158.043/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/11/2022,
DJe de 18/11/2022
).

Por fim,
não se verifica excesso de prazo no caso concreto
. Isso porque o andar processual não demonstra desídia ou qualquer outro tipo de indolência judiciária, mas, ao contrário, mostra que a ação penal transcorre em seu ritmo normal, considerando sua complexidade e de acordo com os pedidos das partes, consoante informações prestadas, que as utilizo como razões para decidir,
per relationem
:

(...) O paciente foi preso em flagrante no dia 14/12/2022 e apresentado em audiência de custódia no dia 15/12/2022, tendo sido convertida a prisão em flagrante em preventiva, conforme documentos de Id: 107401200, dos autos da ação penal em tela.
Diferente do que prega a defesa, foi revista a segregação cautelar em 15/02/2023
, ao ser indeferido pedido de revogação formulado pelo paciente, conforme decisão de Id: 109946744. Portanto, dentro do prazo (90 dias) estabelecido pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, visto que,
da conversão em preventiva no dia 15/12/2022 até a data de 15/02/2023, quando mantida a prisão, decorreram 63 dias
, não havendo que se falar em inobservância do prazo, como quer fazer crer a impetrante. Após, concluída a investigação, foi
ofertada denúncia em 27/12/2022
, em regime de plantão, decorrente do recesso forense, que foi
recebida em 11/01/2023
, conforme documentos de Ids: 106830286 e 107210454, dos autos respectivos. O paciente foi
citado em 13/01/2023
, indicando a impetrante como sua advogada constituída (Id: 107397293), tendo apresentado resposta à acusação negando a autoria e pugnando pela revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (Id: 107997706), pleito indeferido, conforme decisão de Id: 109946744.
A audiência de instrução foi anteriormente agendada para o dia 11/04/2023, às 13h30min., redesignada para o dia 11/05/2023, às 13h30min., após deferimento do pedido ministerial de Id: 114419003, no qual, a nobre promotora de justiça, aduziu a impossibilidade de participação na solenidade na referida data, por estar em gozo de férias e o substituto já ter audiência agendada para o mesmo dia e horário em Comarca que é titular
. No dia 11/05/2023, às 13h30min., foi realizada a audiência, ouvindo-se testemunhas presentes, sem encerramento, contudo,
ante ausência de pessoas a serem ouvidas e pelo fato de ter sido deferidas diligências requeridas por ambas as partes envolvidas (acusação e defesas), conforme se verifica pelo documento de Id: 117527403
. Atualmente o feito aguarda o cumprimento das diligências deferidas na solenidade para, após, ser designada audiência de continuação visando o encerramento da instrução. Por fim, esclareço que,
nesta data, foi revisada a necessidade da prisão de ambos os denunciados, cenário em que foram mantidas
, pois, a meu ver, ainda permanecem inalterados os motivos que a ensejaram. (...).

Ante o exposto, pelas razões acima alinhavadas,
denego a ordem constitucional
impetrada em favor de
Weverton da Silva Moura
, por inexistirem razões para desconstituir o cárcere provisório, excesso de prazo, desrespeito ao interregno nonagesimal e negativa de autoria. É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023